Tribunal: TJPA
Processo: 0003360-93.2016.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA AOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INDICIÁRIA, BEM COMO CORROBORADA PELO AUTO DE RECONHECIMENTO POSTERIORMENTE CONFIRMADO PELO OFENDIDO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO AVALIADAS CORRETAMENTE. SANÇÃO APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL, PRÓXIMO AO MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADO EM LEI. APLICAÇÃO DA MAJORANTE EM FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO SEM A CORRETA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ. EXAME DE OFÍCIO. NOVA DOSIMETRIA. APELANTE CONDENADO À PENA DE NOVE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO, MAIS VINTE E SEIS DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio do depoimento da vítima, a qual afirmou que teve sua casa invadida pelo recorrente e dois outros comparsas que, munidos de arma de fogo, subtraíram duas motocicletas e pertences pessoais. Ocorre que andando pela cidade, o ofendido encontrou uma das motocicletas subtraídas estacionada em um ponto de moto-taxi e avisou à polícia que conseguiu chegar até o apelante, posteriormente reconhecido por meio de fotografias. No inquérito policial consta auto de reconhecimento, acompanhado de fotografias do apelante. Há também o depoimento de Márcio Nélio Souza da Silva, o qual corroborou a versão da acusação e esclareceu que comprou a motocicleta roubada de um indivíduo desconhecido que tinha se evadido para o município vizinho e não fora localizado tanto pela polícia da comarca, quanto pelos policiais de Acará. Assim, ao presentear sua esposa com o referido veículo, foram eles surpreendidos com a chegada de policiais militares, acompanhados da vítima que se dizia real proprietária da res furtiva. Ao contrário do alegado nas razões do apelo, em juízo a vítima, sem esboçar dúvida, tornou a reconhecer o recorrente e ainda disse que era ele quem apontava a arma de fogo para a sua cabeça. Sabe-se que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, sobretudo se somada ao reconhecimento do apelante feito em juízo. Precedentes;II. A defesa se insurgiu acertadamente quanto a pena-base, pois o julgador a fixou em grau desproporcional, qual seja, nove anos, portanto, próximo ao máximo cominado em lei. No mais, apontou a cobiça como motivo do crime, o que é sabidamente inerente ao próprio tipo penal. Ao examinar o cálculo de pena, verifico que remanesceram duas circunstâncias judiciais favoráveis ao agente e uma neutra, fato que não autoriza a imposição de nove anos para um crime que tem pena de quatro a dez anos de reclusão abstratamente cominada em lei. Como se não bastasse, observo de ofício que o julgador aplicou majorante na fração de cinco, doze avos, justificando a operação apenas com base no número de majorantes, o que é vedado pela súmula 443 do STJ: ?o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes?. Nova dosimetria. Apelante condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão em regime inicialmente fechado, mais vinte e seis dias-multa. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CONCÓRDIA DO PARÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0003360-93.2016.8.14.0105.
APELANTE: JOSE CARLOS ESPINDOLA DO NASCIMENTO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. tese de negativa de autoria. improcedência. prova da autoria e da materialidade do crime. palavra da vítima somada aos depoimentos colhidos na fase indiciária, bem como corroborada pelo auto de reconhecimento posteriormente confirmado pelo ofendido em juízo. condenação mantida. dosimetria. redução da pena-base. circunstâncias judiciais não avaliadas corretamente. sanção aplicada de forma desproporcional, próximo ao máximo abstratamente cominado em lei. aplicação da majorante em fração acima do mínimo sem a correta fundamentação. impossibilidade. inteligência da súmula 443 do STJ. exame de ofício. nova dosimetria. apelante condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão em regime fechado, mais vinte e seis dias-multa. recurso parcialmente provido. decisão unânime.
I. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio do depoimento da vítima, a qual afirmou que teve sua casa invadida pelo recorrente e dois outros comparsas que, munidos de arma de fogo, subtraíram duas motocicletas e pertences pessoais. Ocorre que andando pela cidade, o ofendido encontrou uma das motocicletas subtraídas estacionada em um ponto de moto-taxi e avisou à polícia que conseguiu chegar até o apelante, posteriormente reconhecido por meio de fotografias. No inquérito policial consta auto de reconhecimento, acompanhado de fotografias do apelante. Há também o depoimento de Márcio Nélio Souza da Silva, o qual corroborou a versão da acusação e esclareceu que comprou a motocicleta roubada de um indivíduo desconhecido que tinha se evadido para o município vizinho e não fora localizado tanto pela polícia da comarca, quanto pelos policiais de Acará. Assim, ao presentear sua esposa com o referido veículo, foram eles surpreendidos com a chegada de policiais militares, acompanhados da vítima que se dizia real proprietária da res furtiva. Ao contrário do alegado nas razões do apelo, em juízo a vítima, sem esboçar dúvida, tornou a reconhecer o recorrente e ainda disse que era ele quem apontava a arma de fogo para a sua cabeça. Sabe-se que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, sobretudo se somada ao reconhecimento do apelante feito em juízo. Precedentes;
II. A defesa se insurgiu acertadamente quanto a pena-base, pois o julgador a fixou em grau desproporcional, qual seja, nove anos, portanto, próximo ao máximo cominado em lei. No mais, apontou a cobiça como motivo do crime, o que é sabidamente inerente ao próprio tipo penal. Ao examinar o cálculo de pena, verifico que remanesceram duas circunstâncias judiciais favoráveis ao agente e uma neutra, fato que não autoriza a imposição de nove anos para um crime que tem pena de quatro a dez anos de reclusão abstratamente cominada em lei. Como se não bastasse, observo de ofício que o julgador aplicou majorante na fração de cinco, doze avos, justificando a operação apenas com base no número de majorantes, o que é vedado pela súmula 443 do STJ:
¿o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.
Nova dosimetria.
Apelante condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão em regime inicialmente fechado, mais vinte e seis dias-multa
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 10 de março de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

José Carlos Espindola do Nascimento
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de doze anos e nove meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais trinta dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concordia do Pará/PA.

Nas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, diante da fragilidade do reconhecimento criminal do apelante e da deficiência da prova testemunhal dos autos. Acerca da dosimetria, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista a equivocada análise das circunstâncias do art. 59 do CPB. Por consequência, postulou pela fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 13/04/16, na Vila Santa Terezinha, no município de Concórdia do Pará, o apelante, conhecido como "Quintão¿, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo e na companhia de dois elementos, assaltou a casa de Josivaldo Nogueira das Neves, subtraindo uma motocicleta HONDA CG 160 FAN, de cor vermelha, placa QDV - 5301, uma moto HONDA BIZ 125 ES, cor preta, placa JXR - 1318, mais dois aparelhos celulares das marcas Motorola e Samsung. Apesar de ter empreendido fuga logo após a subtração, o recorrente foi reconhecido pela vítima por meio de fotografias. Regularmente processado, ele foi condenado a pena de doze anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, mais trinta dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado. Inconformado, interpôs recurso apelação.

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa suscitou a tese de negativa de autoria, contudo, a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio do depoimento da vítima, a qual afirmou que teve sua casa invadida pelo recorrente e dois outros comparsas que, munidos de arma de fogo, subtraíram duas motocicletas e pertences pessoais. Ocorre que andando pela cidade, o ofendido encontrou uma das motocicletas subtraídas estacionada em um ponto de moto-taxi e avisou à polícia que conseguiu chegar até o apelante, posteriormente reconhecido por meio de fotografias.

No inquérito policial consta
auto de reconhecimento
à fl.19, acompanhado de fotografias do apelante. Há também o depoimento de Márcio Nélio Souza da Silva (fl. 25), o qual corroborou a versão da acusação e esclareceu que comprou a motocicleta roubada de um indivíduo desconhecido que tinha se evadido para o município vizinho e não fora localizado tanto pela polícia da comarca, quanto pelos policiais de Acará. Assim, ao presentear sua esposa com o referido veículo, foram eles surpreendidos com a chegada de policiais militares, acompanhados da vítima que se dizia real proprietária da
res
furtiva.

Ao contrário do alegado nas razões do apelo, em juízo a vítima, sem esboçar dúvida, tornou a reconhecer o recorrente e ainda disse que era ele quem apontava a arma de fogo para a sua cabeça.

Sabe-se que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, sobretudo se somada ao reconhecimento do apelante feito em juízo, conforme, de resto, vem decidindo a jurisprudência:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECONHECIMENTO NA FASE INQUISITORIAL. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO POR VÍTIMA DIFERENTE. POSSIBILIDADE. ELEMENTO VÁLIDO DE PROVA. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a condenação quando o acervo probatório é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática de crime de roubo, em concurso de agentes. O reconhecimento formal do réu em Juízo por uma das vítimas corrobora aquele realizado na fase extraprocessual, ainda que por vítimas diferentes, e constitui prova idônea para fundamentar a condenação. As formalidades previstas no art. 226 do CPP são recomendações a serem atendidas quando possível, não exigências legais. O seu não atendimento não invalida as demais provas da autoria, mormente quando o reconhecimento feito na fase extrajudicial é confirmado em Juízo. Nos crimes contra o patrimônio confere-se especial relevância e credibilidade à palavra da vítima, sobretudo se esta, de forma coerente e harmônica narra o fato, reconhece o seu autor e suas declarações são corroboradas pelos demais elementos de prova coligidos.
A causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas deve ser mantida quando sobejamente comprovado que o roubo foi praticado por mais de um agente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, como no caso dos autos, em que todas as vítimas foram unânimes em declarar que o apelante estava na companhia de outras pessoas. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APR: 20150310000039, Relator: SOUZA E AVILA, Data de Julgamento: 08/10/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2015 . Pág.: 107)¿

Desta forma, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa se insurgiu acertadamente quanto a pena-base, pois o julgador a fixou em grau desproporcional, qual seja, nove anos, portanto, próximo ao máximo cominado em lei. No mais, apontou a cobiça como motivo do crime, o que é sabidamente inerente ao próprio tipo penal. Ao examinar o cálculo de pena, verifico que remanesceram duas circunstâncias judiciais favoráveis ao agente e uma neutra, fato que não autoriza a imposição de nove anos para um crime que tem pena de
quatro a dez
anos de reclusão abstratamente cominada em lei.

Como se não bastasse, observo de ofício que o julgador aplicou majorante na fração de cinco, doze avos, justificando a operação apenas com base no número de majorantes, o que é vedado pela súmula 443 do STJ:
¿o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.

Logo, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas pelo julgador, hei de impor pena-base de sete anos e vinte dias-multa, a qual majoro de um terço, fração mínima à época prevista em lei, encontrando, com isso,
a

sanção de nove anos e quatro meses de reclusão
em regime inicialmente fechado
,
mais vinte e seis dias-multa
, a qual considero definitiva, concreta e final. Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
e dou parcial provimento ao apelo
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator